Tribunal: TJBA
Processo: 0501616-37.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501616-37.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Mariele de Jesus Santos e Costantino Pereira Filho Advogado(s): RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros APMN 08 ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. INSTRUÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA. NORMAS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. VALIDADE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE MERITÓRIA CONTROVERSA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. MEIO DE IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A previsão excepcional contida na Resolução nº 329/20 do Conselho Nacional de Justiça, autorizando que, diante do cenário de pandemia, sejam realizadas audiências de instrução por meio de videoconferência e praticados atos processuais por meio eletrônico, não encampa matéria típica do Processo Penal, mas, apenas, a normatização do emprego de recursos tecnológicos já previstos na própria Lei Penal Adjetiva, razão pela qual não há que se cogitar sua inconstitucionalidade, formal ou material, sob a alegação de incompetência para legislar sobre matéria processual. Precedentes. Preliminar rejeitada, para prosseguimento no julgamento de mérito. 2. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Restando patente a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de exame de necrópsia e exame pericial tanatológico de identificação odontolegal, revela-se suficiente, para a pronúncia, a coleta de hígidos depoimentos no sentido de que foram os Réus os autores do fato, especialmente quando a Defesa não foi capaz de produzir qualquer prova para elidir as constatações alcançadas a partir daqueles. 4. O afastamento sumário das qualificadoras apontadas na denúncia somente se viabiliza quando manifesta sua inocorrência, isto é, de modo indene a qualquer dúvida. Estando a arguição controvertida, como na hipótese, sua apuração em concreto é matéria reservada ao mérito do julgamento, a ser apenas apreciado pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 5. Se a insurgência trazida no recurso, relativa à manutenção da prisão preventiva da Ré, não se enquadra em qualquer das situações previstas no predito rol de admissibilidade, torna-se inviabilizado o conhecimento do inconformismo na parte que a impugna. Precedentes. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0501616-37.2019.8.05.0271, em que figuram, como Recorrente, Mariele de Jesus Santos e Constantino Pereira Filho, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA